Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0732944-44.2020.8.07.0001 Apelante(s) GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Apelado(s) BANCO BRADESCO SA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela empresa Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 27858164) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., em seu desfavor, rejeitou os embargos por ela opostos e julgou improcedentes os pedidos que formulara, condenando-a a pagar a dívida consubstanciada em cédula de crédito bancário n. 010.655.729. Em razão da sucumbência, foi a embargante/apelante condenada a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, de forma cumulada com a execução, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem na sentença que rejeitou os embargos: (...) A embargante não nega o débito nem o inadimplemento contratual. Afirma que houve o agravamento de suas dificuldades financeiras com o advento da pandemia de coronavírus, tornando a sua prestação excessivamente onerosa. Caso fortuito e força maior (art.393, CC), teoria da imprevisão (art.478 a 480, CC), onerosidade excessiva (art.478, CPC) consubstanciam hipóteses lato sensu de resolução/revisão contratual, analisadas à luz do plano da eficácia do contrato, não de sua existência ou validade. Significa dizer que, por motivos supervenientes à formação da avença, alteram-se as circunstâncias entre a formação do pacto e a sua execução, respaldando revisão/extinção do vínculo contratual se sobrevier um desses aspectos. Contudo, o inadimplemento das obrigações da devedora existe desde setembro de 2017. Por isso, a pandemia de coronavírus não pode ser tida como fato superveniente à formação do pacto e a sua execução, nem pode servir de respaldo à revisão do vínculo contratual. No que tange à alegação de excesso de execução decorrente da cobrança de juros de mora antes do vencimento da parcela, razão também não socorre à embargante, posto que no contrato há previsão de vencimento antecipado no caso de inadimplência. Assim, não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas. Ante o exposto, analisando o mérito, rejeito os embargos à execução e condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro definitivamente, e de forma cumulada com a execução, em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa (execução). Inconformado, a empresa Global Comércio interpõe o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 27858169), diz ter direito a gratuidade de justiça. Afirma passar por situação difícil, em decorrência da forte crise ocasionada em 2015, quando foi necessário o desligamento de empregados. Menciona diversos acordos realizados e o parcelamento de dívidas, inclusive em execuções. Noticia ter sido impactado o fluxo de caixa da empresa. Reclama por dificuldades para honrar seus compromissos. Informa ter feito empréstimos, os quais se mostraram imprescindíveis para prosseguir pagando as dívidas que contraíra. Alega não ter condições de recolher o preparo recursal. Junta documentos para demonstrar sua alegada dificuldade financeira. Requer os benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões ao Id 27858174 sem impugnação ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela empresa apelante. Presume o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade de alegações deduzidas por pessoas naturais quanto a afirmada insuficiência de recursos financeiros para suportar o pagamento de custas e despesas do processo judicial. A presunção assim estabelecida não dispensa, entrementes, para deferimento da gratuidade de justiça postulada, a produção de elementos de convicção que possam atestar a afirmada situação econômica impeditiva de pagar as custas processuais. No que concerne a pessoas jurídicas, vedação não há ao deferimento da gratuidade de justiça também a essas entidades. Poderão obter dito benefício, desde que o requeiram ao fundamento de enfrentarem situação de insuficiência de recursos para pagar as custas do processo e demonstrem estar efetivamente em difícil condição econômica. Trata-se de exigência a que todos estão submetidos, conforme disciplina posta no art. 5o, LXXIV, da CF[2] e no art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem as alegações, a apelante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. A apelante requereu a gratuidade de justiça na petição inicial, mas a i. juíza indeferiu o pleito e determinou o recolhimento das custas, consoante decisão de Id 27857987. A apelante se conformou e apresentou o comprovante de pagamento, de acordo com a petição e anexos de Ids 27857989, 27857991 e 27857992. Não consta nos autos elemento de prova algum que demonstre fato superveniente à decisão de indeferimento da benesse pelo juízo de origem. Alega enfrentar crise, mas desta vez não causada pela pandemia da covid-19 e sim por conjuntura bastante anterior ocorrida em 2015. O único documento exibido é a declaração contábil datada de 11/11/2020 (Id 27858170), a mesma que submeteu anteriormente à apreciação do juízo de origem com a emenda à petição inicial (Id 27857985). Reconheço nada de novo haver para reapreciar o pedido de concessão de gratuidade de justiça à apelante. Nenhum documento coligido é capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e que a sucumbência deriva do insucesso na demanda, o que atrai a obrigação de pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora. Como a apelante não exibiu um único documento atual viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixou de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante. Entendo, portanto, não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica sustentada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;